Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-96.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Ameaça – Fato que não constitui infração penal – Ausência de fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Absolvição com fundamento no art. 386, III, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a absolvição.